Tribunal: TJDFT
Processo: 0703047-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO SEM RAZÕES. INADMISSÃO PELO JUÍZO A QUO. COMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 82, § 1o, DA LEI N. 9.099/1995. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, interposto em face de decisão que considerou não apresentado o recurso de apelação desacompanhado das razões.
2. Depreende-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção pelo crime de injúria (art. 140, caput, do CP) e 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além de 15 (quinze) dias-multa, pelo crime de difamação (art. 139 do CP), em concurso material. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da pena privativa de liberdade (ID 67507499).
3. Em síntese, sustenta a impetrante que a apelação criminal foi interposta em tempo hábil, porém, sem as razões do recurso, o que caracteriza mera irregulardade que não pode prejudicar a ré condenada. Acrescenta-se que o juízo a quo realizou o juízo de admissibilidade em desacordo com o art. 12, inciso III, da Resolução 20/2021, que atribui essa competência às Turmas Recursais. Por fim, argumenta a impetrante que embora a sentença tenha expressamente ordenado a intimação pessoal da Defensoria Pública e da querelada sobre seu conteúdo, a efetivação dessa diligência não foi registrada nos autos, como indicado pelo andamento processual.
4. Concedida a liminar para que o juízo se abstenha em dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos e suspenda o cumprimento provisório da sentença no que se refere a indenização fixada (ID 67524463).
5. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do habeas corpus e pela sua rejeição (ID 67698207).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de razões na interposição do recurso de apelação configura mera irregularidade sanável, bem como se a decisão do juízo de primeiro grau que inadmitiu o recurso violou a competência das Turmas Recursais. Além disso, questiona-se se a ausência de comprovação da intimação pessoal da Defensoria Pública e da querelada compromete a validade do ato processual.
III. Razões de decidir
7. Dispõe o artigo 82, § 1.o, da Lei 9.099/95 que "a apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.”
8. A jurisprudência do STJ tem evoluído no sentido de mitigar formalismos excessivos que prejudiquem o direito à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição, especialmente quando a irregularidade processual não compromete a compreensão do pedido recursal.
9. Nesse contexto, o STJ consolidou entendimento no sentido de que a interposição tempestiva do recurso de apelação, ainda que desacompanhada das razões, configura mera irregularidade, sendo vedada a inadmissão do recurso com base exclusivamente nessa ausência, consoante excertos dos seguintes julgados:
10. "1. "Interposta a apelação no prazo legal, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, que não prejudica o devido conhecimento do recurso" (AgRg no RHC 145.352/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 1o/6/2021, DJe de 7/6/2021)." (AgRg no AREsp n. 1.952.323/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022.)
11. "2. A jurisprudência desta Corte assentou-se no sentido de que eventual equívoco ou mesmo a ausência de indicação da alínea do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal não inviabiliza o exame das razões recursais, consistindo em mera irregularidade sanável desde que seja possível, pela leitura das razões do recurso, deduzir os fundamentos do apelo e o teor dos pedidos. 3. De igual modo, constitui mera irregularidade a apresentação tardia das razões recursais, desde que a interposição do apelo ocorra tempestivamente." (HC n. 692.012/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.)
12. "1. Interposta a apelação no prazo legal, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, que não prejudica o devido conhecimento do recurso, como na espécie, em que pese à previsão do art. 82, § 1o, da Lei n. 9.099/1990. 2. Com efeito, "sendo a apelação, também no rito da Lei n. 9.099/95, uma espécie de recurso, a ausência ou intempestividade das razões, não induzem ao não-conhecimento da apelação interposta" (RHC n. 25.736/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/6/2015, DJe 3/8/2015)." (AgRg no RHC n. 145.352/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.)
13. Seguindo a mesma linha de interpretação, o TJDFT reconheceu que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do recurso, mesmo no âmbito dos Juizados Especiais, porquanto está relacionado aos direitos de liberdade e ampla defesa (Acórdão 1823304, 07525063720238070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 8/3/2024.).
14. No caso dos autos, conforme registro no sistema PJe, a defesa da ré tomou ciência da sentença em 22/11/2024. Posteriormente, em 09/12/2024, interpôs apelação tempestivamente, contudo, sem apresentar as respectivas razões recursais.
15. Ressalte-se que a ausência de intimação pessoal da condenada não configura nulidade, pois a intimação pessoal do condenado não se faz necessária quando está em liberdade e possui defensor constituído, nos termos do art. 392, II, do CPP, sendo válida a intimação realizada à Defensoria Pública, que o representou durante todo o processo. Precedentes: Acórdão 1949152, 0723555-29.2020.8.07.0003, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024; Acórdão 1952449, 0735786-83.2023.8.07.0003, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.
16. Assim, cumpre reconhecer que a ausência de apresentação simultânea das razões recursais não pode conduzir, por si só, ao não conhecimento do recurso, sob pena de afronta aos princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, consoante entendimento do STJ e do TJDFT.
17. Ainda, verifica-se que a decisão do juízo de primeiro grau violou a competência estabelecida no art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, segundo a qual cabe exclusivamente ao relator o juízo de admissibilidade da apelação nos Juizados Especiais Criminais. Dessa forma, ao não receber o recurso, o magistrado usurpou a atribuição do órgão revisor, o que reforça a necessidade de concessão da ordem. Nesse sentido, destaco o precedente: Acórdão 1857754, 0710256-52.2024.8.07.0000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/05/2024, publicado no DJe: 15/05/2024.
18. Diante do exposto, impõe-se a concessão da ordem para determinar o regular processamento da apelação, garantindo-se à defesa o direito de ver o recurso analisado pela instância competente.
IV. Dispositivo e tese
19. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA para cassar a decisão que declarou a intempestividade do recurso, determinando o seu regular processamento e remessa à instância competente para julgamento. Liminar confirmada.
20. Na forma do art. 2o e 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 392, II; Lei n. 9.099/1995, art. 82, § 1o; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, art. 11, V.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 145.352/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 1o/6/2021, DJe de 7/6/2021)." (AgRg no AREsp n. 1.952.323/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022; HC n. 692.012/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.; AgRg no RHC n. 145.352/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.; TJDFT, RHC n. 25.736/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/6/2015, DJe 3/8/2015)." (AgRg no RHC n. 145.352/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021; Acórdão 1949152, 0723555-29.2020.8.07.0003, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024; Acórdão 1952449, 0735786-83.2023.8.07.0003, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024; Acórdão 1857754, 0710256-52.2024.8.07.0000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/05/2024, publicado no DJe: 15/05/2024.